Tribunal: CARF
Processo: 10070.000217/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000217/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.229 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ARNALDO BORER MANSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
JUROS DE MORA . PREVISÃO LEGAL
A aplicação dos juros de mora sobre o imposto lançado, calculados com base
na taxa Selic, é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-38.075 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 74 e segs), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário.
“Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 15, lavrada em 16/01/2007, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 8.315,57, já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000217/2007-24
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000217/2007-24

De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 16 e
17, foi apurada a omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
42.334,05, compensado o Imposto de renda retido na fonte de R$ 6.918,99, referente à
fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04 e
omissão de rendimentos recebidos a título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, VGBL e FAPI no valor de R$ 2.277,88 recebidos da CAIXA VIDA E
PREVIDÊNCIA S A..
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando, em síntese, que não
foram consideradas as deduções de contribuições para a Previdência Privada e de
pensão alimentícia judicial, constantes no comprovante de rendimentos emitido pela
Caixa Econômica Federal, bem como que houve excessiva demora por parte do Fisco
para se posicionar sobre a Declaração de Renda Ano 2003, estando o contribuinte agora
obrigado a responder por cobrança de juros de mora.
Pelo exposto, requer a improcedência parcial do lançamento, com a retificação da
Notificação de Lançamento, e que seja concedido um parcelamento do novo valor
apurado, em face de dificuldades financeiras.
Anexado o comprovante de rendimentos da Caixa Econômica Federal, fls. 06 e o
comprovante da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, fls. 07.
Conforme despacho de fls. 26 o processo foi devolvido pela Delegacia de Julgamento II
– DRJ II à unidade de origem, para análise das questões de fato alegadas, em
conformidade com o art. 1o da Instrução Normativa n° 1061, de 04 de agosto de 2010.
O lançamento fiscal foi revisto pela autoridade lançadora, conforme Termo
Circunstanciado de fls. 29 a 31, com a inclusão das deduções de Previdência Privada e
de Pensão Alimentícia Judicial pleiteadas pelo Contribuinte em sua impugnação, com
alteração do valor do Imposto Suplementar da Notificação de Lançamento, oficializada
através do despacho Decisório de fls. 32.
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório através do Termo de Intimação e
Ciência de fls. 33, cuja ciência se deu em 13/05/2011, conforme o Aviso de
Recebimento de fls. 36.
Apresentou o Contribuinte contestação em 25/05/2011, fls. 41 a 44, alegando que
recebeu o Despacho Decisório com imposto suplementar de R$ 2.931,27, sobre o qual
declara reconhecimento e intenção de saldar.
Em face das circunstâncias que o débito se formou, e pelos fatos que passaram a
acontecer a partir de 2004, cabem as reivindicações que apresenta.
A omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal ocorreu por lapso da
fonte pagadora que não enviou tempestivamente o Informe de Rendimentos do Ano
2003, fato que se constitui em inculpabilidade quanto ao pagamento da multa.
É verdade que a confusão foi completa quanto a quem caberia a responsabilidade com o
pagamento dos aposentados do ex-BNH, advindos da Caixa de Previdência PREVHAB
e ainda não acolhidos pela FUNCEF, entidade de previdência privada dos funcionários
da Caixa Econômica Federal.
Assim, os aposentados receberam seus proventos ora pela PREVHAB (Caixa de
Previdência do Ex-BNH), ora pela SASSE CAIXA SEGUROS, ora pela CAIXA DE
SEGUROS, emergencialmente pela própria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e, por
fim, pela FUNCEF, o que perdura até hoje.
A partir de 2003 a FUNCEF assumiu parte do acervo do pessoal do ex-BNH e a
obrigação na qualidade de pagadora e mantenedora dos aposentados.
Ocorre que, em janeiro de 2004, interpôs uma ação conta a União Federal, questionando
a bi-tributação do Imposto de Renda, através do Processo 2004.51.01.000020-6,
distribuído à 15a. Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual se encontra em fase de
execução diante do julgamento favorável ao Autor, conforme Decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ através do Recurso Especial no 913477.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000217/2007-24

Diante da interposição da ação a FUNCEF passou a efetuar depósitos judiciais de
valores de Imposto de Renda Retidos na fonte, mudando a condição do Contribuinte
perante a Receita Federal, no que concerne à situação fiscal, passando a classificar o
Contribuinte como “Contribuinte com Exigibilidade Suspensa”, o que deveria implicar
em abstenção de informação dos valores recebidos pela FUNCEF, por se encontrarem
subjudice..
Somente após o advento da Instrução Normativa 890, em final de 2008 foram
instituídos os procedimentos referentes aos rendimentos com trâmites processuais cujo
teor questione o quantum do que se está recolhendo à Receita Federal.
Para os anos de 2004 a 2007 foi caótica a situação dos Declarantes junto à Receita
Federal, e, em conseqüência, sem que coubesse qualquer culpa ao Contribuinte as
Declarações de Ajustes dos Anos-Calendários 2004 a 2007 resultaram em distorções e
erros, assim como na lavratura de duas Notificações de Lançamento, com impugnação e
de um pedido de restituição para o Ano-calendário 2007.
Quando enviou as Declarações de Ajuste Anual daqueles anos espontaneamente
apontoui valores a recolher a título de Impostos Suplementares, e efetivou esses
recolhimentos nos Anos-Calendários de 2005, 2006, e 2007, num montante nominal de
R$ 9.585,14. E é sobre esses valores que vem pleitear o reconhecimento como seu
crédito e que, após ser procedida sua atualização monetária, seja feita a compensação do
débito apontado no despacho decisório.
Como não há qualquer existência de causa/efeito nos valores recolhidos a título de
Imposto Suplementar nos Anos-Calendários de 2005, 2006, e 2007, também é de justiça
que se restituam a este Contribuinte aqueles valores corrigidos, evidentemente após a
compensação a que se refere o parágrafo anterior.
Pelo exposto requer:
- Remissão da multa no cálculo para saldar o débito.
- Compensação do débito corrigido em confronto com os créditos corrigidos originados
no Imposto Suplementar recolhido indevidamente nos Anos-Calendários de 2005, 2006
e 2007.
- Restituição do saldo credor apurado após a compensação para pagamento do débito. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente destaca-se que o notificado não questiona os valores de omissão de
rendimentos apurados da fonte pagadora CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA. Dessa
forma, considera-se parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
identifica-se entrega de Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs para
o Contribunte no Ano de 2003 pelas fontes pagadoras a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF (rendimentos de R$ 42.334,05 e IRRF de R$ 6.918,99), fls. 70 e
FUNCEF (rendimentos de R$ 130.121,10 e IRRF de R$ 28.175,65), fls. 73.
Observa-se nas Dirfs entregues que os pagamentos foram efetuados pela Caixa
Econômica Federal até maio de 2003, passando a serem pagos pela FUNCEF a partir de
junho de 2003.
Em análise ao Comprovante de Rendimentos da Caixa Econômica Federal, fls. 06,
observa-se que no campo específico para a natureza dos rendimentos consta informação
de se tratarem os rendimentos de benefício pago por entidade de previdência privada.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000217/2007-24

Analisando os comprovantes apresentados da Caixa Econômica Federal, fls. 06 e da
Fundação dos Economiários Federais, fls. 07, identifica-se que parte dos valores
constantes dos comprovantes se referem a benefícios recebidos de entidades de
previdência privada e parte a benefício recebido do Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, como segue:

Comprovante CEF
Comprovante FUNCEF
Total
Benefício INSS
R$ 4.398,30
R$ 7.371,28
R$ 11.769,58
Benefício Previdência Privada
R$ 37.935,75
R$ 122.749,82
R$ 160.685,57
Total igual a Dirf
R$ 42.334,05
R$ 130.121,10

IRRF
R$ 6.918,99
R$ 28.175,65
R$ 35.094,64
Em análise à Declaração de Ajuste Anual entregue, fls. 21, identifica-se que foram
informados os valores constantes no comprovante da FUNCEF, porém não foram
incluídos os valores do Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, que indica valor total de R$ 42.334,05, o qual foi apurado através
da Dirf entregue pela fonte pagadora como omissão de rendimentos.
Constata-se que o valor considerado omitido de R$ 42.334,05 se compõe de
rendimentos oriundos de previdência privada (R$ 37.935,75) e de rendimentos
recebidos do INSS (R$ 4.398,30).
Assim, do valor apurado como omissão de rendimentos considera-se correta somente a
omissão de rendimentos no valor de R$ 4.398,30, que se refere aos rendimentos do
INSS não informados na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte.
Da concomitância de processos nas esferas judicial e administrativa versando
sobre a mesma matéria.
Pelo acima exposto, do valor total apurado como omissão de rendimentos identificou-se
que R$ 37.935,75 se referem a rendimentos recebidos oriundos de pagamento de
benefício de previdência privada.
Informou o Contribuinte que através do processo 2004.51.01.000020-6 que se encontra
na 15a. Vara Federal do Rio de Janeiro, questiona a tributação do Imposto de Renda
Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos de previdência privada.
Em consulta às páginas da Justiça Federal no Estado do Rio de Janeiro verifica-se que a
Ação Ordinária 2004.51.01.000020-6 interposta pelo Contribuinte em face da União
Federal, tem como objeto o Imposto de Renda Pessoa Física., teve seu pedido julgado
improcedente em primeira instância .
Apresentou o Contribuinte a Decisão do Superior Tribunal de Justiça que em
05/08/2008 negou seguimento aos recursos especiais apresentados contra decisão
favorável ao Impugnante, fls. 51 a 54.
Em consulta às páginas do Superior Tribunal de Justiça na Internet identificou-se que
em 24/10/2008 foi dado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
contra o agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
Atualmente o processo se encontra em fase de execução na Vara Federal de origem.
A rigor, a existência de ação judicial não impede o desenvolvimento regular da
seqüência lógica de atos que perfazem o contencioso fiscal. A renúncia ao contencioso
só ocorrerá quando a ação judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual versa
o processo administrativo.
Segundo dispõem o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979,
e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a propositura
pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade
de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96, cujos
termos encontram-se reproduzidos a seguir:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000217/2007-24

"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc);
c ) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN; na hipótese da alínea anterior, não se
verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-
se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada
a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN;
(...)
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC)."
No presente caso, considerando que os rendimentos considerados omissos são
provenientes de resgates de contribuições à previdência privada, fica patente a
identidade de objeto entre a Ação Judicial e a impugnação objeto do presente processo.
Dessa forma, não cabe discutir a mesma matéria no processo administrativo, já que, a
teor do princípio constitucional da unidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRF/88) -
segundo o qual somente ao Poder Judiciário é atribuída a função de compor os conflitos
de interesses com caráter de definitividade -, é inócua qualquer discussão em sede
administrativa, quando simultaneamente submetida ao crivo do Judiciário.
Diante do exposto, no que se refere à omissão de rendimento de R$ 37.935,75, voto
pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação, sendo considerada definitiva a
exigência aqui discutida, ficando a cargo da Delegacia de origem adotar as providências
que se fizerem necessárias para cumprir o que foi decidido no processo judicial.
Referente à solicitação do Impugnante de cancelamento dos valores lançados a título de
multa de ofício e de juros de mora, no que se refere aos valores omitidos do INSS cabe
ressaltar que uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício, que são os juros de mora e a multa de ofício,
definidos, respectivamente, nos artigos 953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 – RIR, como segue
“Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).”
“Art.957.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I-de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;(grifos nossos)”
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000217/2007-24

Quanto à solicitação de que sejam compensados os valores de débito apurados com
créditos que o Contribuinte entende possuir, não cabe ao Contencioso se pronunciar por
não ser matéria de sua competência regimental.
Em decorrência desse voto a omissão de rendimentos apurada na Notificação de R$
44.611,93, fica assim discriminada:
1) Rendimentos Omitidos INSS
R$ 4.398,30
2) Rendimentos Omitidos - Caixa Vida e Prev. S A - Não Contestado
R$ 2.277,88
3) Rendimentos Com Exigibilidade Suspensa - Não conhecimento
R$ 37.935,75
4) Total de Rendimentos (1+2+3)
R$ 44.611,93
Por todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado no qual se inclui a parcela não impugnada e não conhecer da matéria
concomitante, ficando a cargo da Delegacia de origem o acompanhamento do processo
no que concerne à matéria não conhecida e à adoção das demais providências quanto à
exigência do crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 89, por meio do qual se insurge contra a
cobrança da multa de ofício e de juros de mora, por não ter recebido os informes de rendimentos
da fonte pagadora CEF, bem como requer a compensação do crédito lançado em “encontro de
valores de débito e crédito”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A questão posta para análise e julgamento por esta Turma, conforme relato acima,
cinge-se à incidência, no lançamento, da multa de ofício e juros de mora. O contribuinte ainda
requer a compensação do débito em questão.
Juros de mora (Selic) e Multa de ofício de 75%
Com relação aos juros de mora, nesse aspecto não carece de reformas a
explanação já constante do acórdão da DRJ. Os dispositivos ali citados, art.13 da Lei no 9.065, de
1995, art. 61 da lei no 9.430/96, vigentes à época dos fatos, relativos à aplicação da taxa Selic
sobre o tributo apurado na ação fiscal, são de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada, e não podem ser afastados pelo julgador administrativo,
entendimento esse já sumulado pelo CARF (Súmula no 04).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte insurge-se ainda contra a multa de
ofício de 75% por considerar que não lhe pode ser atribuída culpa pela omissão de rendimentos.
Quanto a esse ponto, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, é também de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000217/2007-24

Assim sendo, entendo que deve ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento, bem como os juros acrescidos ao valor do imposto, calculados com base
na taxa Selic.

Compensação do débito
Quanto à pretensão do recorrente de que o débito decorrente do lançamento venha
a ser objeto de encontro de contas com créditos que entende possuir, endosso e faço minhas as
conclusões da turma julgadora de piso a esse respeito, uma vez que não compete a esta turma do
CARF avaliar a matéria. As compensações, se for o caso, devem ser requeridas diretamente junto
à Receita Federal, de acordo com os procedimentos e normativos daquele órgão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 127
DF CARF MF
Original